Tribunal: TCU
Processo: 038.685/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 892/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 038.685/2020-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Anna Maria Ribeiro Luzes (CPF XXX.202.627-XX); Isabelly Kristinny Silva Melo (CPF XXX.076.733-XX); Maria Ely de Jesus Pereira (CPF XXX.415.357-XX); Maria Elza Ramos Alves (CPF XXX.212.954-XX); Maria Francisca da Silva Melo (CPF XXX.814.203-XX); Maria do Carmo Soares Barbosa (CPF XXX.297.693-XX); Nair Moreira da Silveira (CPF XXX.520.500-XX); Neurenia Fernandes dos Santos Souza (CPF XXX.624.697-XX); Sandra Lourdes Amaral (CPF XXX.890.488-XX); Terezinha Alexandre de Jesus Camilo (CPF XXX.054.466-XX); Zila Rodrigues Bordin (CPF XXX.530.439-XX). 1.2. Unidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.